Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705171-70.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDREIA CRISTINA DA SILVA CAMELO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS E COM REGISTRO NA ANVISA. PRELIMINAR. LITISCONSORCIO COM A UNIÃO FEDERAL. DESNECESSÁRIO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ. PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de medicamento que, embora não padronizado pelo SUS, possui registro na ANVISA, não há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, portanto, afastada a competência da Justiça Federal para julgar a ação. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. Para o caso de medicamento com registro na ANVISA e não padronizado pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a exigência cumulativa de requisitos para fornecimento aos pacientes que deles necessitam: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 4. Preenchidos os requisitos estabelecidos pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser mantida a determinação imposta ao Distrito Federal para fornecer o medicamento à autora, nos moldes prescritos pelo médico. 5. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal supostamente malferido, limita-se a questionar a ausência da União no polo passivo da demanda, não obstante se tratar de pedido de fornecimento de medicamento não incorporado à listagem do SUS. Colaciona, ainda, a ementa do julgado do precedente do Tema 793 do STF com a finalidade de demonstrar divergência jurisprudencial quanto à competência para processar e julgar a presente demanda. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, reproduzindo, para tanto, o argumento lançado no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de assinalar, nas razões do apelo especial, de maneira específica, os dispositivos legais que entende violados, situação que caracteriza deficiência de fundamentação e atrai o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, também incidente no apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.945.986/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 10/5/2022). Quanto ao recurso extraordinário, considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 (Tema 793), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, ressalvada a minha posição acerca do tema, submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Suprema Corte, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019